Tribunal: TJSP
Processo: 1045208-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPEDIMENTO AO USO DO BEM LOCADO NA "FEIRINHA DA MADRUGADA" – FATO NÃO COMPROVADO
- Não sendo possível verificar a verossimilhança do quanto alegado acerca da impossibilidade de utilização do espaço (utilização por menos de 15 dias após a celebração do negócio jurídico em decorrência de suspensão da concessão e tomada do imóvel por terceiros), dada à ausência

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPEDIMENTO AO USO DO BEM LOCADO NA "FEIRINHA DA MADRUGADA" – FATO NÃO COMPROVADO
- Não sendo possível verificar a verossimilhança do quanto alegado acerca da impossibilidade de utilização do espaço (utilização por menos de 15 dias após a celebração do negócio jurídico em decorrência de suspensão da concessão e tomada do imóvel por terceiros), dada à ausência de informações contida na própria peça inaugural, principalmente acerca da data, de modo a possibilitar a apuração por meio de produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa.
- Aos autos não foi colacionada qualquer prova quer em relação à suspensão, quer em relação à alegada perda da posse do bem, já que ao processo não foi juntado cópia de eventual boletim de ocorrência dando conta da tomada do imóvel por terceiros, tampouco qualquer menção feita ao apelado sobre ele, para que assim se pudesse concluir que houve eventual omissão por parte do apelado, que fosse apta a demonstrar que a cobrança era indevida.
- Tendo em vista a impossibilidade de acolhimento dos argumentos expendidos pelo apelante com o fito de afastar a exigibilidade do débito locatício, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045208-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIVALDO
MASCARENHAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
VOTO No 27196
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
APELANTE: ERIVALDO MASCARENHAS DOS SANTOS
APELADO: CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A
COMARCA: CAPITAL (4a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RODRIGO CESAR FERNANDES
MARINHO
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPEDIMENTO
AO
USO
DO
BEM
LOCADO
NA
“FEIRINHA
DA
MADRUGADA” FATO NÃO COMPROVADO
- Não sendo possível verificar a verossimilhança do quanto
alegado acerca da impossibilidade de utilização do espaço
(utilização por menos de 15 dias após a celebração do negócio
jurídico em decorrência de suspensão da concessão e tomada do
imóvel por terceiros), dada à ausência de informações contida na
própria peça inaugural, principalmente acerca da data, de modo a
possibilitar a apuração por meio de produção de prova oral, não há
que se falar em cerceamento de defesa.
- Aos autos não foi colacionada qualquer prova quer em relação à
suspensão, quer em relação à alegada perda da posse do bem, já
que ao processo não foi juntado cópia de eventual boletim de
ocorrência dando conta da tomada do imóvel por terceiros,
tampouco qualquer menção feita ao apelado sobre ele, para que
assim se pudesse concluir que houve eventual omissão por parte
do apelado, que fosse apta a demonstrar que a cobrança era
indevida.
- Tendo em vista a impossibilidade de acolhimento dos
argumentos expendidos pelo apelante com o fito de afastar a
exigibilidade do débito locatício, de rigor a manutenção da
improcedência dos embargos à execução.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 78/80,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando o embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a impugnação à gratuidade não

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
VOTO No 27196
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
comportava acolhimento, eis que referida benesse somente fora deferida após a exibição de
documentos, os quais demonstravam que o embargante não tinha condições para pagar as
custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua sustento e de sua família. No mérito,
reconheceu que a execução era fundada em contrato de locação e que não havia como
afastar o reconhecimento da existência de título executivo extrajudicial, com os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 884, VIII, do CPC. Destacou que o
contrato de locação era celebrado entre as partes, sendo irrelevante discussão quanto ao
termo de concessão da área pela Municipalidade ao embargado, bem como, que inexistia
nos autos nenhum elemento que indicasse a existência de efetivo obstáculo ao exercício de
suas atividades no centro comercial popular conhecido como “Feirinha da Madrugada”.
Asseverou que cabia ao locatário notificar a parte locadora acerca de suposta invasão ou
qualquer óbice ao exercício de sua atividade, o que não se verificou.
Irresignado, o embargante apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que mesmo sabendo da problemática existente no local, vez que a “Feirinha da Madrugada”
sequer existia, pois fora demolida e várias vezes interditada, não fora possibilitada a
produção de provas. Afirmou que o apelado não havia fornecido o imóvel em perfeitas
condições, zelando pela operação, manutenção e administração da “Feira da Madrugada”,
mostrando de forma clara desídia e irresponsabilidade. Destacou que logo após a
celebração do contrato fora proferida decisão judicial suspendendo a concessão,
determinando que a empresa apresentasse a documentação válida, não tendo trabalhado
sequer por 15 dias. Alegou ter perdido a mercadoria que se encontrava no box, vez que
vários ambulantes clandestinos ingressaram no local. Sustentou que houve cerceamento de
defesa, na medida em que não houve exaurimento da fase de instrução processual, com a
produção da prova oral pretendida.
Processado o apelo e intimada a parte a se manifestar, foram apresentadas
contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
VOTO No 27196
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
Isto porque, em que pese a demanda tenha sido julgada sem que fosse
possível a produção da prova oral pretendida, não se verifica do teor dos embargos à
execução elementos que pudessem ser esclarecidos por meio de prova oral, na medida em
que, apesar do ora apelante ter sustentado que não conseguiu trabalhar por sequer 15 dias,
não disse quando tais fatos ocorreram, de modo que a produção de provas pudesse
esclarecer os fatos.
Neste contexto, ainda que pudesse ser considerada que a alegada
impossibilidade ocorreu logo após a celebração do contrato havido em 22.02.16, não foi
trazida ao processo cópia da mencionada decisão judicial, que havia suspendido a
concessão feita ao ora apelado para administração da “Feira da Madrugada”, tampouco
mencionado o número do processo respectivo para que fosse verificada a verossimilhança a
respeito do quanto alegado.
Por isso, na tentativa de compreender melhor a situação relatada, esta
Relatora realizou pesquisas em sites de notícias, tendo localizado informação no sentido de
que a suspensão temporária determinada pela Justiça Federal ocorreu na quarta semana
do mês de junho de 2016 e não logo após a celebração do negócio jurídico ocorrida em
fevereiro do referido ano (vide https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,justica-
federal-suspende-concessao-para-administrar-feira-da-madrugada,10000058369).
Diante de tal cenário, não sendo possível verificar a verossimilhança do
quanto alegado acerca da impossibilidade de utilização do espaço (utilização por menos de
15 dias após a celebração do negócio jurídico em decorrência de suspensão da concessão e
tomada do imóvel por terceiros), dada à ausência de informações contida na própria peça
inaugural, principalmente acercada da data, de modo a possibilitar a apuração por meio de
produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No que toca ao mérito, melhor sorte não assiste ao recurso, visto que não
restou demonstrado que os fatos ocorreram na forma sustentada pelo apelante, ou seja, que
houve a suspensão da concessão e que com isso não foi mais possível a ocupação do
espaço locado, já que terceiros vieram a ocupa-lo.
Observe-se que aos autos não foi colacionada qualquer prova quer em

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
VOTO No 27196
APELAÇÃO CÍVEL No 1045208-20.2019.8.26.0100
relação à suspensão, conforme dito anteriormente, quer em relação à alegada perda da
posse do bem, já que ao processo não foi juntado cópia de eventual boletim de ocorrência
dando conta da tomada do imóvel por terceiros, tampouco qualquer menção feita ao apelado
sobre ele, para que assim se pudesse concluir que houve eventual omissão por parte do
apelado, que fosse apta a demonstrar que a cobrança era indevida.
Daí porque, tendo em vista a impossibilidade de acolhimento dos argumentos
expendidos pelo apelante com o fito de afastar a exigibilidade do débito locatício, de rigor a
manutenção da improcedência dos embargos à execução.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida em Primeiro
Grau.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora